Tribunal: TJES
Processo: 5015183-50.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015183-50.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SANDRO RAPOZO DOELLINGER

RECORRIDO: DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO (DMI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade do protesto de duplicatas mercantis sem aceite e sem comprovação da entrega de mercadorias ou da prestação de serviços, conforme exigido pelo art. 15, II, b, da Lei nº 5.474/68. Verificação da responsabilidade das recorridas pela inclusão indevida do nome do recorrente nos cadastros de restrição ao crédito e pelos danos morais decorrentes.

RAZÕES DE DECIDIR

O protesto de duplicata mercantil exige comprovação da relação comercial subjacente, o que não foi demonstrado pelas recorridas, tornando a cobrança indevida.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O protesto de Duplicata Mercantil por Indicação (DMI) sem comprovação da relação comercial constitui ato ilícito, sendo indevida a cobrança. Cabe ao credor demonstrar a efetiva entrega das mercadorias ou prestação dos serviços. A ausência dessa comprovação torna o protesto irregular, justificando seu cancelamento e a reparação por danos morais
in re ipsa
, decorrentes da restrição indevida ao crédito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 5.474/68, art. 15, II, b;

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 186;

Enunciado nº 475 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 05024293120148050080, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2308101 SP 2023/0062375-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023;

TJ-SP - Apelação Cível: 1014767-36.2022.8.26 .0590 São Vicente, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 12/03/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015183-50.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SANDRO RAPOZO DOELLINGER

RECORRIDOS: DINAMICA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO (DMI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade do protesto de duplicatas mercantis sem aceite e sem comprovação da entrega de mercadorias ou da prestação de serviços, conforme exigido pelo art. 15, II, b, da Lei nº 5.474/68. Verificação da responsabilidade das recorridas pela inclusão indevida do nome do recorrente nos cadastros de restrição ao crédito e pelos danos morais decorrentes.

RAZÕES DE DECIDIR

O protesto de duplicata mercantil exige comprovação da relação comercial subjacente, o que não foi demonstrado pelas recorridas, tornando a cobrança indevida.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O protesto de Duplicata Mercantil por Indicação (DMI) sem comprovação da relação comercial constitui ato ilícito, sendo indevida a cobrança. Cabe ao credor demonstrar a efetiva entrega das mercadorias ou prestação dos serviços. A ausência dessa comprovação torna o protesto irregular, justificando seu cancelamento e a reparação por danos morais
in re ipsa
, decorrentes da restrição indevida ao crédito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 5.474/68, art. 15, II, b;

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 186;

Enunciado nº 475 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 05024293120148050080, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2308101 SP 2023/0062375-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023;

TJ-SP - Apelação Cível: 1014767-36.2022.8.26 .0590 São Vicente, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 12/03/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, em março de 2022, durante tratativas para o financiamento de um imóvel residencial, o requerente foi surpreendido com a restrição de crédito decorrente do protesto de várias duplicatas mercantis, supostamente originadas de uma relação jurídica com as Requeridas. No entanto, ele afirma não ter realizado qualquer negócio jurídico com essas empresas, tomando conhecimento da suposta dívida, do nome das Requeridas e do protesto apenas ao solicitar certidões junto aos Cartórios do 1º Ofício (1ª e 2ª Zona) do Juízo.

O juízo sentenciante julgou improcedente a exordial, considerando a ausência de demonstração da quitação do débito pelo autor.

Nas razões recursais, o autor afirma que as empresas rés agiram com negligência ao protestar duplicatas sem comprovar a entrega de mercadorias ou a prestação de serviços, em evidente falha na prestação do serviço de cobrança, conforme prevê o art. 15, II,
b
, da Lei nº 5.474/68. Ressalta que a jurisprudência prescinde da comprovação do dano, pois este é caracterizado como
in re ipsa
, sendo presumido diante da violação à dignidade da pessoa, afetando sua honra objetiva e subjetiva. Diante disso, pugna pela concessão liminar da exclusão de seu nome dos cadastros de restrição de crédito e indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

A controvérsia recai sobre a legalidade do protesto de Duplicatas Mercantis por Indicação (DMI), título de crédito emitido pelo credor sem aceite do devedor. O protesto, nesse caso, pode ser realizado apenas por indicação, sem a necessidade de apresentação da via física assinada.

Dessa forma, cabe à empresa emitente demonstrar a existência da relação comercial subjacente, comprovando a venda de mercadorias ou a prestação de serviços mediante contratos, notas fiscais e comprovantes de entrega. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a necessidade dessa comprovação, sob pena de nulidade do título e inexigibilidade do débito, conforme precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida . Preliminar afastada. Ausência de conexão. Causa de pedir e pedidos diversos das ações revisionais de contratos bancários. Protesto indevido de duplicata mercantil sem lastro comercial . Título de natureza causal. Necessidade de comprovação da causa subjacente que venha gerar sua emissão. Entrega de mercadorias não comprovada. Nulidade do título e inexigibilidade do crédito reconhecidas . Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1014767-36.2022.8.26 .0590 São Vicente, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 12/03/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA . PROTESTO DE DUPLICATA INDEVIDO. ENDOSSO TRANSLATIVO. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A ENDOSSATÁRIA NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA AFERIR A HIGIDEZ DO TÍTULO E CONTRIBUIU PARA O PROTESTO INDEVIDO CONTRA A EMPRESA AUTORA. ATO ILÍCITO . ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1063474/RS. DANO MORAL IN RE IPSA.VALOR . ARBITRADO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2.º, DO CPC . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso vertente, a par do fato de a autora negar a existência de relação comercial com a empresa emitente/sacadora da duplicata mercantil indicada na petição inicial no valor de R$ 7.443,92, (com vencimento em 30/10/2013), a qual foi levada a protesto, avulta destacar que as rés, notadamente o Banco Santander apelante, não trouxe aos autos a nota fiscal correspondente à compra e venda de mercadorias ou à prestação de serviços, devidamente acompanhada de documento comprobatório de entrega de mercadorias ou de prestação de serviços, documentos esses aptos a comprovar a existência de relação comercial que deu causa à emissão da duplicata mercantil indicada na petição inicial e, por conseguinte, dariam legitimidade ao protesto cambial realizado . 2. Com efeito, dispõe o art. 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 3 . Frise-se, ademais, que, ao receber as duplicatas por endosso translativo, caberia à instituição financeira averiguar acerca da existência da dívida, mormente quando ausente o aceite. 4. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, regido pelo art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que responde pelos danos causados por protesto indevido o endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito com vício formal, emitido sem causa . 5. Assim, configurado o ato ilícito, surge, de imediato, o dever de indenizar os danos morais sofridos pela vítima. Deste modo, a prova do prejuízo tem correlação com o próprio ato ilícito consistente na realização de protesto cambial irregular e indevido, o qual não estava amparado em duplicata vinculada a negócio jurídico existente, o que significa dizer a dispensabilidade de sua demonstração, porquanto o dano consubstancia-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato. 6 . Relativamente ao quantum indenizatório por danos morais, tampouco comporta minoração a verba fixada em R$ 10.000,00, por estar de acordo com os parâmetros adotados por este Colegiado em casos similares, envolvendo protesto indevido de duplicatas mercantis. 7. De certo, o valor dos honorários advocatícios arbitrado pelo julgador a quo, no percentual de 10% sobre o valor da condenação revela-se legal, obedece os limites fixados na lei, bem como mostra-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-BA - APL: 05024293120148050080, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020).

No caso em análise, as empresas recorridas não comprovaram a existência de qualquer relação comercial entre o recorrente e a emissora das duplicatas mercantis, Dinâmica Materiais Hidráulicos Ltda, tampouco a suposta aquisição de “máquina de ranhura”. Tal comprovação poderia ter sido facilmente realizada mediante a apresentação da nota fiscal e do comprovante de entrega do equipamento.

Dessa forma, diante da ausência de qualquer prova que demonstre a origem e a legitimidade da dívida, o protesto revela-se indevido, uma vez que carece de lastro comercial. Assim, impõe-se o seu cancelamento, com o consequente reconhecimento da inexistência do débito entre as partes.

Por conseguinte, a postura abusiva do recorrente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade do recorrente, conforme entendimento jurisprudência firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO . RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.Decisão agravada reconsiderada . 2. No caso, o Tribunal de origem consignou que não há prova da regularidade do título, em razão da ausência de comprovação da entrega das mercadorias que originaram a duplicata. 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" . Incidência da Súmula 475/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova. 5 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2308101 SP 2023/0062375-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

Declarar
a inexistência do débito referente às duplicatas mercantis objeto da lide;

Determinar
a exclusão do protesto junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Condenar
os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)